Tribunal: STF
Processo: ARE 1534859
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA



     DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES JUSTIFICADAS A POSTERIORI. CIRCUNSTÂNCIAS EXIGENTES. VALIDADE DAS PROVAS. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra acórdão do Tribunal de Justiça local que declarou a ilicitude das provas obtidas em busca pessoal e domiciliar realizada sem mandado judicial, absolvendo o réu do crime de tráfico de drogas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    A questão em discussão consiste em definir se a busca pessoal e o ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, precedido conduta furtiva de tentativa de fuga do investigado, configura hipótese de flagrante delito apta a legitimar a diligência e a validade das provas dela decorrentes.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A jurisprudência do STF, no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), reconhece a licitude da entrada em domicílio sem mandado judicial em casos de crime permanente, desde que fundada em razões objetivas, suscetíveis de controle judicial posterior.



    O STF, no julgamento do HC 208.240, firmou a tese de que a busca pessoal deve estar amparada em elementos indiciários objetivos, não se admitindo critérios subjetivos ou discriminatórios.



    A diligência policial, no caso concreto, resultou de elementos prévios consistentes: conduta furtiva e tentativa de fuga do réu.



    As denominadas exigent circumstances, como risco de destruição de provas e evasão do suspeito, reforçam a legitimidade da entrada domiciliar imediata.



    A justa causa para a medida não exige prova plena, mas indícios objetivos e anteriores à diligência, que permitam o controle judicial a posteriori, afastando arbitrariedades.



    Não se verificou atuação policial discriminatória ou persecutória que pudesse macular a legalidade da diligência.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso provido.